Tribunal: TJDFT
Processo: 0701384-53.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0701384-53.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUELIA MARIA VALADARES GUIMARAES PEREIRA AGRAVADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. DECISÃO A autora apresenta a quitação das parcelas junto ao Banco ITAU, sendo possível extrair a verossimilhança das suas alegações. Muito embora a negativação de seu nome tenha ocorrido há aproxidamente quatro anos, ao que tudo indica, os problemas somente se avolumaram recentemente o que conduziu a autora a tomar a providência de ajuizar uma ação somente no ano 2020. Vale ressaltar que este fato, por si só, não é insuficiente para inviablizar a tutela de urgência, pois, repita-se: presente os elementos do art. 300, mormente a plausibilidade do direito vindicado. DEFIRO A LIMINAR para que o nome da autora seja retirado dos bancos de dados de proteção ao crédito, conforme requerido. Intime-se. Vista ao agravado. Brasília/DF, 14 de setembro de 2020. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito